Tribunal: TJSP
Processo: 0192907-18.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Processual. Sociedade anônima de economia mista municipal. Demanda ajuizada em 2008 por associação acionista, voltada ao reconhecimento de condição de acionista minoritária independente e à tutela do exercício de direito de voto, com pedido condenatório de obrigação de fazer consistente em compelir a companhia a empossar, nos Conselhos de Administração e Fiscal, pessoas indicadas pela autora, em

Ementa:
Processual. Sociedade anônima de economia mista municipal. Demanda ajuizada em 2008 por associação acionista, voltada ao reconhecimento de condição de acionista minoritária independente e à tutela do exercício de direito de voto, com pedido condenatório de obrigação de fazer consistente em compelir a companhia a empossar, nos Conselhos de Administração e Fiscal, pessoas indicadas pela autora, em decorrência de alegada violação ocorrida em assembleia de 25/4/2008. Sentença de extinção sem apreciação do mérito, por perda superveniente do objeto. Insurgência da autora. Impertinência. Inutilidade prática do provimento jurisdicional postulado, por se vincular a mandato pretérito já consumado e sucedido por diversas composições subsequentes, inexistindo resultado prático contemporâneo a ser produzido. Irrelevância da invocação de perdas e danos como sucedâneo do pedido principal, consistente no pagamento da remuneração que seria percebida pelos conselheiros indicados, se efetivamente empossados. Direito patrimonial pessoal de cada um dos indicados, para cuja tutela não tem a autora legitimação, ordinária ou extraordinária, para agir em nome próprio. Pedido indenizatório, ademais, formulado na petição inicial não em termos autônomos, mas em cumulação sucessiva para com o pedido de condenação das rés a dar posse aos conselheiros. Cumulação sucessiva que, no sistema do CPC, pressupõe o acolhimento do pedido principal como condição de viabilidade lógica do pedido cumulativo. Pedido principal que se reconheceu prejudicado, pela perda do objeto. Pedido sucessivo que segue a mesma sorte. Sentença terminativa integralmente confirmada. Apelação da autora desprovida.